Tribunal: TJDFT
Processo: 0703726-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703726-75.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CAROLINA SANTOS DE LIMA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em ação de conhecimento ajuizada por CAROLINA SANTOS DE LIMA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que o DF forneça à apelada 3 frascos do medicamento HEMINA 350mg, nos termos da prescrição médica ID 192110738. A apelada foi intimada para, no prazo de 05 dias, se manifestar quanto ao decreto do sigilo (segredo) do processo judicial. Informou “não ter interesse na decretação de sigilo”. Requereu “a manutenção da publicidade dos autos”. Dessa forma, o processo deve seguir sem sigilo. Intimem-se as partes e voltem os autos conclusos para imediata apreciação da apelação, Brasília-DF, 28 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator